Tribunal: TJPA
Processo: 0866884-15.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866884-15.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIANA DA SILVA VALE

APELADO: EDILA DE OLIVEIRA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL CEDIDO POR LIBERALIDADE. RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. FIM DA UNIÃO ESTÁVEL. MERA DETENÇÃO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CARACTERIZADO. REQUISITOS DO USUCAPIÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mariana da Silva Vale contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse movida por Edila de Oliveira Ramos, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 60 dias.

A autora, proprietária do imóvel desde 1980, permitiu que a ré e seu filho, Reginaldo de Oliveira Ramos, residissem no local durante a união estável mantida entre 2010 e 2020. Após o término do relacionamento, a ré permaneceu no imóvel sem consentimento da autora, recusando-se a desocupá-lo mesmo após notificação extrajudicial.

A sentença reconheceu a posse da autora e caracterizou a ocupação da ré como precária, sem preenchimento dos requisitos para usucapião, determinando a reintegração de posse e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse da autora sobre o imóvel foi turbada ou esbulhada pela permanência da ré após o término da união estável; e (ii) estabelecer se a ré preenche os requisitos para aquisição do imóvel por usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício da posse decorreu de mera tolerância da autora enquanto perdurou a união estável entre a ré e seu filho, sem configuração de posse autônoma ou exclusiva da recorrente.

O esbulho possessório se caracteriza quando há recusa em restituir o imóvel ao possuidor legítimo após a revogação da permissão de ocupação, conforme evidenciado pela notificação extrajudicial expedida pela autora.

A posse apta a fundamentar a usucapião exige ânimo de dono, exercício exclusivo e ausência de oposição, requisitos não preenchidos pela recorrente, que ingressou no imóvel em razão da relação conjugal, não por vontade própria e independente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a mera tolerância do proprietário não configura posse ad usucapionem, inviabilizando a pretensão de aquisição do imóvel por usucapião especial urbana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocupação de imóvel cedido por mera liberalidade do proprietário não configura posse apta a justificar proteção possessória ou aquisição por usucapião.

O esbulho possessório se caracteriza quando o ocupante se recusa a desocupar o imóvel após revogação da permissão pelo possuidor legítimo, configurando turbação indevida da posse.

Para reconhecimento da usucapião, é indispensável o exercício da posse com ânimo de dono, de forma exclusiva e sem oposição do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 927; CC, art. 1.240.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2019; TJ-MG, AC 10000205482870005, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 16.02.2023; TJ-PE, AC 0000604-65.2018.8.17.2140, Rel. Des. Alberto Nogueira Virginio, j. 23.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIANA DA SILVA VALE
, tendo como apelada
EDILA DE OLIVEIRA RAMOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de fevereiro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIANA DA SILVA VALE
contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
movida por
EDILA DE OLIVEIRA RAMOS
, julgou procedentes os pedidos da inicial.

A autora ajuizou a demanda alegando que é proprietária do imóvel objeto da lide desde o ano de 1980, onde sempre residiu. Narra que seu filho, Reginaldo de Oliveira Ramos, manteve união estável com a ré por aproximadamente 10 anos, entre 2010 e 2020, período em que passaram a residir na parte superior do imóvel.

Com o término da relação, a ré teria se apropriado indevidamente do local, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após notificação extrajudicial. Diante disso, requereu a reintegração na posse e, subsidiariamente, a fixação de aluguel pelo uso do bem.

A sentença vergastada (id. 22270530) julgou procedente o pedido e determinou a reintegração da autora na posse do imóvel, fixando o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. O Juízo entendeu que a posse da autora estava comprovada documentalmente e por testemunhas, e que a ré ocupava o imóvel por mera tolerância, sem preenchimento dos requisitos da usucapião. Além disso, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. Cita-se:

Diante do exposto,
julgo procedente a demanda
, com base nos fundamentos supra, e para tanto, determinando a reintegração de posse da autora no imóvel objeto do litígio, concedendo o prazo de 60 dias para a ré desocupar o imóvel.

Em consequência,
extingo o processo
com resolução do mérito, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a ré nas custas e despesas, arbitro honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a ré interpôs recurso de Apelação (id. 22270532/22270534). Sustenta, em síntese, que não houve esbulho possessório, pois sempre residiu no imóvel desde o início da relação, de forma contínua e pacífica, sem qualquer oposição da autora, não havendo elementos que caracterizem a prática de esbulho.

Argumenta, que preenche os requisitos para aquisição do imóvel por usucapião, uma vez que exerce posse ininterrupta e pacífica desde 2016, com ânimo de dona, sendo inaplicável a tese de mera tolerância.

Por fim, sustenta que a ação possessória foi utilizada como instrumento para ampliar a violência que sofreu durante o relacionamento com o filho da autora, sendo esta uma tentativa de retirá-la do único local que possui para residir com seus filhos.

Em sede de contrarrazões (id. 22270538), a parte apelada refutou os argumentos da recorrente, sustentando que o esbulho ficou demonstrado nos autos, visto que a ocupação da ré ocorreu sem consentimento da autora após o término da união estável. Argumenta que a exceção de usucapião não merece acolhimento, pois não há posse com ânimo de dono, mas mera ocupação tolerada durante a convivência com o filho da autora. Defende, ainda, que a sentença deve ser mantida, pois se encontra em conformidade com a jurisprudência sobre a matéria.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a ausência de preliminar, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência da apelante contra a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Edila de Oliveira Ramos
, determinando a desocupação do imóvel por parte da ré, ora apelante,
Mariana da Silva Vale
.

A recorrente sustenta, em síntese, que sempre residiu no imóvel de forma mansa e pacífica desde 2016, com a anuência da proprietária, razão pela qual não haveria esbulho possessório. Defende, ainda, que preenche os requisitos para aquisição do bem por usucapião, na forma do artigo 1.240 do Código Civil, além de argumentar que a ação possessória teria sido utilizada como instrumento para ampliar a violência doméstica que sofreu.

No exame do caso, necessário se ter em vista que para o reconhecimento do direito à reintegração de posse do imóvel, é imprescindível a comprovação dos seguintes elementos elencados no art. 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em âmbito doutrinário, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito
recuperandae possessionis
dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo.

Essa perda total da posse pode decorrer:

a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então;

b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente;

c) de ato clandestino ou de abuso de confiança."

(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)

Também sobre o tema ensina Caio Mário da Silva Pereira:

"Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos
recuperandae possessionis
. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado:
spoliatus ante omini restituendus
, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece
ipso facto
a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa.

São requisitos do
interdito recuperandae
a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito."

(Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

A posse da autora sobre o imóvel restou devidamente demonstrada nos autos, tanto por meio de documentos comprobatórios da propriedade quanto pelos depoimentos testemunhais colhidos em audiência, que confirmam sua ocupação do bem há mais de quarenta anos.

A recorrente, por sua vez, não nega que passou a residir no local em decorrência do relacionamento mantido com o filho da autora, Reginaldo de Oliveira Ramos. Contudo, ao contrário do que sustenta, sua permanência se deu por mera liberalidade da proprietária, durante o período de convivência conjugal, inexistindo qualquer ato que tenha transferido a posse do bem à apelante de forma autônoma ou exclusiva.

A ocupação da parte superior do imóvel pela recorrente ocorreu com a anuência da autora enquanto perdurou a união estável com seu filho, não havendo qualquer indício de que tenha exercido posse com
animus domini.
Ademais, após o término do relacionamento, a autora manifestou sua intenção de retomar o imóvel, o que restou comprovado nos autos por meio da notificação extrajudicial expedida em 27/05/2022. A recusa da recorrente em desocupar o imóvel, mesmo diante da inequívoca oposição da proprietária, configura esbulho possessório, justificando plenamente a decisão de primeiro grau.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a ocupação de imóvel cedido por mera liberalidade não configura posse apta a ensejar proteção possessória. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. ESBULHO. Advindo a posse sobre o bem de mera permissão do real possuidor e proprietário, não é legítima a negativa de restituição da coisa. Configurada a posse precária e o esbulho, haja vista o desatendimento à notificação para desocupação voluntária, encontram-se presentes os requisitos do art. 927 do CPC, sendo de direito a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000205482870005 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins , 593, 3º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-230 - F:() APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000604-65.2018.8.17.2140 APELANTE: JOSE PEREIRA DA SILVA APELADO: USINA ESTRELIANA LTDA - EPP RELATOR: DES. FERNANDO MARTINS Sexta Câmara Cível EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. OCUPAÇÃO DECORRENTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O ANTIGO ARRENDATÁRIO DO IMÓVEL –
POSSE PRECÁRIA DERIVADA DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.239 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA. 1. Consoante as próprias alegações do requerente,
verifica-se que a posse exercida por ele decorria de relação empregatícia com o antigo rendeiro da propriedade, não possuindo tal detenção o condão de levar à prescrição aquisitiva do bem, por decorrer de mera tolerância. 2.Não se desincumbiu o requerente de comprovar o animus domini.

(TJ-PE - AC: 00006046520188172140, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 23/02/2023, Gabinete do Des. Antônio Fernando Araújo Martins)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES - USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA -
POSSE SEM ANIMUS DOMINI - COMODATO - EXISTÊNCIA - MERA DETENÇÃO DOS COMODATÁRIOS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO - ESBULHO CARACTERIZADO
- PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Nos termos do art 1.208 do CC, "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância". Ou seja, aquele que, ainda que tacitamente, mantém uma relação verticalizada - diga-se, de submissão ou mandamental - com o real possuidor não pode ser entendido como possuidor do bem, haja vista que o exercício exteriorizado da posse, nessas condições, é efêmero, sujeito a simples potestade da outra parte, configurando-se, em verdade, simples detenção. O comodatário não exerce, efetivamente, a posse sobre o bem em sua titularidade, notadamente em razão dos atos de mera tolerância/permissão do comodante.
A permissão ou tolerância do proprietário do bem não caracteriza posse, mas mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de "animus domini".
Escoado o prazo assinalado para a devolução do imóvel cedido em comodato, resta caracterizado o esbulho possessório, a autorizar, por conseguinte, o arbitramento de aluguel em favor da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença. (TJ-MG - AC: 50002381020208130643, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023) (Grifo nosso)

Dessa forma, não prospera a alegação da apelante de que não houve esbulho, pois a posse exercida pela apelada sempre foi pacífica e comprovada, enquanto a permanência da recorrente no imóvel tornou-se injusta a partir do momento em que houve resistência à restituição do bem.

Por fim, a recorrente sustenta que teria direito à usucapião especial urbana, nos termos do artigo 1.240 do Código Civil, o qual prevê que:

"Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250m2, por cinco anos ininterruptos e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural."

Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que não há que se falar em posse
ad usucapionem
quando a ocupação decorre de mera tolerância do proprietário. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrente não ingressou no imóvel por sua própria iniciativa, mas sim em decorrência de sua relação com o filho da proprietária, o que afasta o requisito do
animus domini
.

A posse apta a ensejar usucapião deve ser exercida com exclusividade e sem qualquer oposição, o que não ocorreu no presente caso. A própria recorrente reconhece que a autora manifestou o desejo de reaver o imóvel após o fim da relação conjugal, o que caracteriza oposição suficiente para impedir a fluência do prazo aquisitivo.

A esse respeito, já decidiu o STJ:

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da usucapião especial urbana demanda o exercício de posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, sendo inviável quando demonstrada a mera tolerância do proprietário."
(STJ - REsp 1.644.897/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 07/05/2019)

Dessa forma, não há fundamento para o acolhimento da exceção de usucapião arguida pela recorrente, devendo ser mantida a ordem de reintegração de posse em favor da apelada.

Diante disso, a manutenção da sentença
in totum
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025